Tribunal: TJDFT
Processo: 0739967-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEILÃO PÚBLICO. COBRANÇA DE COMISSÃO DO LEILOEIRO. FRAUDE NA ARREMATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA REQUERIDA. INAPLICABILIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo leiloeiro em face de sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de comissão referente a imóvel arrematado em leilão público, em razão da alegação de fraude na utilização de dados pessoais da requerida/apelada para a realização de lances no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve consentimento válido da requerida/apelada para a participação no leilão;
(ii) apurar a responsabilidade pelo pagamento da comissão do leiloeiro à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando a alegada fraude praticada por terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de prova testemunhal pelo juízo de origem, com fundamento no art. 370 do CPC, é válido, pois a controvérsia é de natureza documental, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas para esclarecer fatos já comprovados nos autos.
4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao caso, uma vez que o leiloeiro e a Caixa Econômica Federal enquadram-se como fornecedores de serviços, e a requerida, como destinatária final.
5. A validade do negócio jurídico, nos termos do art. 104 do Código Civil, exige agente capaz, objeto lícito e consentimento livre, elementos que não se verificam no caso concreto devido à inexistência de prova do consentimento da requerida para participar do leilão.
6. Restou comprovado que os lances realizados no leilão originaram-se de terceiros que utilizaram indevidamente os dados pessoais da requerida, sem autorização, conforme demonstrado pelos registros de IP e a ausência de qualquer termo de adesão assinado, ainda que eletronicamente.
7. A fraude praticada por terceiros rompe o nexo causal entre a conduta da requerida e os danos alegados pelo apelante, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, que exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços quando demonstrada a culpa exclusiva de terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de consentimento válido do consumidor invalida a formação do contrato e impede a cobrança de comissão do leiloeiro.
2. A fraude praticada por terceiros rompe o nexo causal e exclui a responsabilidade do consumidor por danos decorrentes da transação.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370; CC, art. 104; CDC, art. 14, § 3o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1911558, 3a Turma Cível, j. 22.08.2024, DJe 05.09.2024.